Tribunal: STF
Processo: AI 75774
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-27
Data de publicação: 1979-04-27

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL.
INSTRUMENTO DE SUBSTABELECIMENTO DE MANDATO APRESENTADO DEPOIS DE
DECORRIDO O PRAZO DE 16 (QUINZE) DIAS, SEM PEDIDO DE PRORROGAÇÃO,
PRAZO ESSE CONTADO A PARTIR DA ENTRADA NO PROTOCOLO DO TRIBUNAL DA
PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO COM O PROTESTO POR AQUELA
APRESENTAÇÃO. APLICAÇÃO DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 37 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.